Tribunal: TJDFT
Processo: 0006619-75.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ALIENAÇÃO ANTERIORES À FALÊNCIA. REMESSA DOS VALORES AO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 76 da Lei no 11.101/2005, o juízo da falência é universal e competente para deliberar sobre todos os bens, interesses e negócios da massa falida, salvo exceções expressamente previstas na lei.
2. A decretação da falência centraliza os atos executórios no juízo universal da falência, com o objetivo de assegurar o tratamento equitativo entre os credores e a justa distribuição do patrimônio da massa falida.
3. Ainda que a penhora e a alienação de bens tenham ocorrido antes da decretação da falência, o produto da arrematação deve ser remetido ao juízo universal, conforme consolidada jurisprudência do STJ.
4. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.642.182/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024; AgInt nos EDcl no CC n. 181.209/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022; etc.
5. O princípio da universalidade do juízo falimentar visa evitar tratamento desigual entre os credores e respeitar a ordem de preferência prevista no art. 83 da Lei no 11.101/2005, sendo vedado o levantamento de valores em execução individual após a quebra.
6. RECURSO DESPROVIDO.